Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-77.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-77.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISETE FLORACI DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –AUSÊNCIA DE OMISSÃO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM EMBARGOS ANTERIORES – PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

I - Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Safra S.A. contra acórdão que rejeitara os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão que reformou a sentença para declarar a inexistência do contrato nº 14437358, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em favor de Marisete Floraci dos Santos Nunes.

O embargante alega omissão quanto à compensação do valor de R$ 7.707,13, supostamente transferido à conta da autora, requerendo sua dedução sob pena de enriquecimento sem causa.

II - Questão em discussão

Verificar se há omissão no acórdão embargado, por ausência de manifestação acerca da compensação de valores reconhecida pelo embargante, bem como avaliar eventual caráter protelatório do recurso.

III - Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
O Tribunal verificou que o embargante não suscitou a questão da compensação nos primeiros embargos, configurando preclusão temporal e lógica. Assim, a matéria não poderia ser rediscutida nesta nova oportunidade.

O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes, inclusive quanto à restituição em dobro e à indenização moral, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A interposição de novos embargos com idêntico fundamento configura mero inconformismo e revela caráter manifestamente protelatório, atraindo a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, diante do caráter protelatório do recurso.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao exame de matéria preclusa, sendo cabível a imposição de multa quando evidenciado o uso protelatório do recurso.

V - Legislação e jurisprudência relevantes

·

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

·

Código Civil, art. 884.

·

STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/05/2020.

·

STJ, AgInt no REsp 1.382.078/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 04/12/2018.

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/05/2020.

·

TJ-BA, Embargos de Declaração 8002434-74.2021.8.05.0032, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 16/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000861-77.2020.8.05.0018
, em face do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração sobre o Acórdão no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante
BANCO SAFRA S.A.,
e embargada
MARISETE FLORACI DOS SANTOS NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA